Tribunal: TJBA
Processo: 8056396-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056396-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA JEANE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
LUCIANO GONCALVES OLIVIERI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CONEXÃO. REJEIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO E LEITURA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículo em contrato com garantia de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato ajuizada anteriormente; (ii) saber se a notificação extrajudicial enviada por e-mail, sem confirmação de leitura, é válida para comprovar a mora da agravante.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, pois possuem pedidos e causas de pedir distintos, não havendo prejudicialidade que justifique a reunião dos processos. 4. A comprovação prévia da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme a legislação de regência. 5. Admite-se a notificação extrajudicial por meios eletrônicos, como o e-mail, desde que a parte credora comprove de forma inequívoca o recebimento e a ciência do conteúdo pela parte devedora. 6. A simples demonstração de envio da mensagem eletrônica, sem qualquer comprovante de leitura ou interação, é insuficiente para constituir a agravante em mora e autorizar a medida liminar.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Inexiste conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional do mesmo contrato. 2. A notificação extrajudicial enviada por e-mail exige comprovação inequívoca de recebimento e leitura para constituir validamente a mora."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.744.777, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.09.2021; STJ, REsp 2.087.485, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº
8056396-69.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
RITA JEANE OLIVEIRA SANTOS

e Agravado,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.